Tribunal: TJSP
Processo: 1015491-70.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015491-70.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
FRANCISCO MATIAS LOBO, são apelados BANCO BRADESCO S/A e SABEMI
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015491-70.2019.8.26.0032 -Voto no 38.488
2
APELAÇÃO No 1015491-70.2019.8.26.0032
COMARCA DE ARAÇATUBA 5a VARA CÍVEL
APELANTE: FRANCISCO MATIAS LOBO (autor)
APELADAS: SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A
(litisconsortes passivos)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DANILO BRAIT
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem contra seguradora
e instituição bancária. Cobrança abusiva. Juízo de parcial
procedência. Dever reparatório. Inteligência do artigo 5o, V e
X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil;
artigos 6o, IV e VIII, 14 e 42, da Lei no 8.078/90. Apelo do
autor. Provimento.
VOTO No 38.488
RELATÓRIO
Cobrança indevida (seguro, que o autor não teria
contratado), abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória
(devolução em dobro e disciplina por dano moral), juízo de parcial procedência
(fls. 177/183), apela o autor, buscando maior alcance condenatório.
Respostas recursais, a fls. 204/219.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015491-70.2019.8.26.0032 -Voto no 38.488
3
FUNDAMENTAÇÃO
Captação fraudulenta, com falsificação da assinatura
do autor (nítida divergência de assinaturas entre o instrumento contratual
juntado aos autos e os documentos pessoais do autor, apelante fls. 11/15 e
88/92), vinculando-o em negócio de seguro, com desconto de parcelas do
prêmio a incidir sobre proventos de aposentadoria (ônus da prova que toca às
rés, fornecedoras, à consideração de requisitos constitutivos da cobrança
artigo 373, II, do Código de Processo Civil), induvidosa a responsabilidade da
seguradora, ao instituir indigitada “contratação”, ainda a alcançar instituição
bancária, com interesses imbricados, ao autorizar débito mensal em conta
corrente, sem as cautelas necessárias, em atividade de risco, que lhes impõe
velar pela efetiva segurança de consumidor, aqui, minimamente, com
adequada conferência de dados, a evitar injusta exposição; e, assim, longe de
ser “engano justificável”, toca-lhes o ônus de restituir valores, em dobro,
solidariamente, de forma atualizada, com correção monetária, das datas de
desembolso, e com juros de mora, à alíquota de um por cento ao mês, desde a
citação (artigos 14, 17 e 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/90).
Ademais, à consideração de indesculpável conduta
abusiva, com amplo constrangimento imposto ao autor, nesse contexto, o
arbitramento reparatório cabe majorar, de dois mil para dez mil reais,
condenação solidária, sem alteração de disciplina de acessórios, ainda,
presente a hipótese do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, elevando-
se alíquota de honorária de sucumbência, de quinze para vinte por cento do
valor da condenação, devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar totalmente procedente a demanda, nos limites acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015491-70.2019.8.26.0032 -Voto no 38.488
4
explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator